Tribunal: TJES
Processo: 0024320-29.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Acidente de Trânsito; Seguro; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024320-29.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por AUTO SERVIÇO OURO NEGRO LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgara improcedente pedido de indenização securitária. A parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição por não ter enfrentado todos os argumentos recursais, notadamente a alegada existência de cobertura adicional por impacto de veículos, e por ter adotado fundamentação contraditória ao afastar a indenização com base em cláusula excludente de cobertura constante do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não apreciar suposta cobertura adicional contratada; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como meio de prequestionamento mesmo na ausência de vício na decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgado impugnado enfrenta expressamente a alegação de cobertura adicional por impacto de veículos, afastando-a com base na constatação de que o sinistro envolveu veículo sob a guarda da embargante no momento do evento, hipótese expressamente prevista em cláusula de exclusão contratual, o que descaracteriza qualquer omissão no acórdão embargado.

4.
Não há contradição interna na fundamentação adotada, pois a decisão se baseia na validade da cláusula excludente de cobertura, redigida de forma clara e destacada, conforme exigido pelo art. 757 do Código Civil.

5.
Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco se prestam à manifestação sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas sobre aqueles relevantes à solução da controvérsia, segundo o livre convencimento motivado do julgador.

6.
A invocação do prequestionamento não autoriza o provimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que afasta pedido de indenização com base em cláusula contratual de exclusão de cobertura não padece de omissão ou contradição quando analisa expressamente a aplicação da cláusula ao caso concreto.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem se justificam pela simples intenção de prequestionamento, quando inexistente vício na decisão recorrida.

3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos da parte, devendo fazê-lo apenas quanto aos necessários à resolução da controvérsia, nos termos do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CC, art. 757; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 26.04.2017, DJe 04.05.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2017; TJES, ApCiv 0022146-04.2014.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30.07.2024; TJES, ApCiv 0004073-12.2021.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 10.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos
AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA
contra v. acórdão deste órgão colegiado (Id nº 8107141) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos nas razões recursais — especialmente quanto à alegada existência de cobertura adicional de impacto de veículos — e por ter adotado fundamentação contraditória ao afastar a indenização securitária sob o argumento de cláusula excludente constante do item 3.2 do contrato.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e eliminar a contradição indicada, com fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 11623337, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA
contra v. acórdão deste órgão colegiado (Id nº 8107141) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição, por supostamente não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos nas razões recursais — especialmente quanto à alegada existência de cobertura adicional de impacto de veículos — e por ter adotado fundamentação contraditória ao afastar a indenização securitária sob o argumento de cláusula excludente constante do item 3.2 do contrato.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e eliminar a contradição indicada, com fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no Id nº 11623337, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo,
os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. CONTRATO DE SEGURO. NATUREZA CONSENSUAL E DE ADESÃO. CLÁUSULA LIMITATIVA. RESTRIÇÃO DA COBERTURA DO SEGURO. POSSIBILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA. ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Tanto no Direito Público quanto no Direito Privado, o princípio pacta sunt servanda (ou “força obrigatória dos contratos”) deve ser observado na relação contratual. Tal princípio “é a norma jurídica que determina a obrigatoriedade das normas contratuais para as partes que produzem esse ato jurídico" (FREIRE, André. 1.. O Pacta Sunt Servanda In: FREIRE, André. Direito dos Contratos Administrativos - Ed. 2023. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2023).

2.
Em sua essência, o contrato de seguro é consensual e de adesão, onde “
o consenso é representado pela aceitação da oferta da apólice nas condições estabelecidas e discutidas.
" (MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Seção I. Disposições Gerais In: MEDINA, José; ARAÚJO, Fabio. Código Civil Comentado: Com Jurisprudência Selecionada e Enunciados das Jornadas do STJ Sobre o Código Civil. Editora Revista dos Tribunais. 2020.).
O disposto no
caput
do artigo 757 do Código Civil, determina que a seguradora é responsável pelo pagamento da indenização somente dos eventos previamente previstos no contrato entabulado entre as partes.

3.
No caso,
não há que se falar em qualquer ilegalidade ou abusividade na previsão de riscos excluídos nos contratos de seguro. Isso porque, é inerente à natureza da referida modalidade contratual que os riscos cobertos sejam predeterminados, assim como deve haver clareza e objetividade na confecção das cláusulas contratuais e seus respectivos conteúdos, o que foi devidamente atendido pela parte apelada.

4.
Escorreita a r. sentença objurgada, tendo em vista que o presente caso encontra-se previsto nas hipóteses de risco excluído. Ou seja, o apelante não se enquadra nas disposições contratuais para perceber a indenização securitária pretendida, devendo ser observado o
pacta sunt servanda
, princípio norteador dos contratos, assim como em razão de não haver quaisquer abusividades no contrato em questão.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

No caso em apreço, o voto vencedor deixou cristalina a conclusão de que os danos aos veículos envolvidos no sinistro estavam abrangidos por cláusula expressa de exclusão de cobertura, prevista nas condições gerais da apólice. Relembre-se que a colisão se deu com veículo sob a guarda da embargante, enquanto era submetido a procedimento de lavagem — circunstância precisamente inserida na cláusula contratual de exclusão.

Destaque-se, inclusive, que o próprio contrato de seguro, nos termos do artigo 757 do Código Civil, somente obriga a seguradora em relação aos riscos predeterminados, sendo legítima a previsão de exclusão de responsabilidade, desde que redigida de forma clara e destacada, o que ocorreu no caso em apreço.

Além de tais considerações, o voto enfrentou, de forma ampla, a alegação de abusividade das cláusulas limitativas, rechaçando-a à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a devida transcrição de precedentes jurisprudenciais.

A alegação de que haveria contradição entre a exclusão da cláusula de "impacto de veículos" e a cobertura adicional contratada, não se sustenta. O julgado considerou expressamente que a cobertura adicional referida pela embargante não se aplica ao tipo de sinistro ocorrido, porquanto os veículos envolvidos estavam sob sua custódia no momento do evento — o que atrai a cláusula de exclusão da cobertura. O ponto foi direta e objetivamente enfrentado na fundamentação do voto condutor.

Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida, tampouco contradição a ser desfeita. O que pretende a embargante, a rigor, é rediscutir o mérito da causa, em nítida tentativa de reverter o resultado do julgamento, o que é inadmissível na estreita via dos embargos de declaração.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso(EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS(2017/0313927-3).

Como se vê, a toda evidência, o intuito do embargante não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

Decerto, as alegações do embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima, bastando a mera leitura do julgado a revelar a desnecessidade de qualquer esclarecimento.

Por derradeiro, vale mencionar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Ressalte-se, ainda, que o objetivo declarado de pré-questionamento não autoriza o acolhimento dos embargos, especialmente quando as questões levantadas na apelação cível foram devidamente enfrentadas na decisão recorrida, ainda que esta tenha contrariado a pretensão do recorrente.

Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração que, com o declarado intuito de suprir o requisito do prequestionamento, intenta rever as conclusões contidas no julgado. 2. A firme jurisprudência do c. STJ orienta no sentido de que “os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC). 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 30/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0022146-04.2014.8.08.0048. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração, mesmo com a finalidade exclusiva de prequestionamento, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanada no acórdão recorrido, o desprovimento dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (TJES. Data: 10/Dec/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0004073-12.2021.8.08.0024. Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pelo
AUTO SERVICO OURO NEGRO LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacto o v. acórdão guerreado.

Advirto a embargante, desde já, da norma prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar